Tribunal: STJ
Processo: 0423274-94.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1047960 - SP(2025/0423274-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: IVAN DE MACEDO COENTRO
ADVOGADA
: CAMILA MARTINS SANTOS MENDES - MG226042
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO
PÚBLICO.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO
HABEAS CORPUS
PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. ATUAÇÃO DE OFÍCIO. LEGALIDADE. EXCESSO DE
PRAZO. INQUÉRITO POLICIAL ABERTO HÁ MAIS DE 5 ANOS.
COMPLEXIDADE DA CAUSA. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA
CONCLUSÃO. RAZOABILIDADE. MEDIDA QUE NÃO IMPLICA
TRANCAMENTO AUTOMÁTICO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. É admissível a atuação
em
, mesmo quando
ex officio
habeas corpus
não conhecido por inadequação da via, para fixar prazo prudencial
destinado a prevenir constrangimento ilegal iminente por excesso de
prazo, especialmente em investigações complexas, sem inércia estatal, e
com o investigado em liberdade. Precedentes.
2. A fixação de prazo de 90 dias para conclusão do inquérito, com
eventual oferecimento de denúncia, harmoniza a garantia da razoável
duração do processo com o devido processo legal e não implica
trancamento automático em caso de descumprimento, nem obstaculiza
diligências justificadas.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54112058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:53
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 523e3b64-f79b-414e-9805-97a326fc9488

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54112058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:53
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 523e3b64-f79b-414e-9805-97a326fc9488

AgRg no HABEAS CORPUS No 1047960 - SP(2025/0423274-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: IVAN DE MACEDO COENTRO
ADVOGADA
: CAMILA MARTINS SANTOS MENDES - MG226042
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO
PÚBLICO.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO
HABEAS CORPUS
PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. ATUAÇÃO DE OFÍCIO. LEGALIDADE. EXCESSO DE
PRAZO. INQUÉRITO POLICIAL ABERTO HÁ MAIS DE 5 ANOS.
COMPLEXIDADE DA CAUSA. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA
CONCLUSÃO. RAZOABILIDADE. MEDIDA QUE NÃO IMPLICA
TRANCAMENTO AUTOMÁTICO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. É admissível a atuação
em
, mesmo quando
ex officio
habeas corpus
não conhecido por inadequação da via, para fixar prazo prudencial
destinado a prevenir constrangimento ilegal iminente por excesso de
prazo, especialmente em investigações complexas, sem inércia estatal, e
com o investigado em liberdade. Precedentes.
2. A fixação de prazo de 90 dias para conclusão do inquérito, com
eventual oferecimento de denúncia, harmoniza a garantia da razoável
duração do processo com o devido processo legal e não implica
trancamento automático em caso de descumprimento, nem obstaculiza
diligências justificadas.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO contra decisão que não conheceu do habeas corpus
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2213213-
84.2025.8.26.0000) mas fixou, de ofício, o prazo de 90 dias para conclusão das
investigações, com eventual oferecimento de denúncia.
Extrai-se dos autos que o agravado está sendo investigado, desde outubro de
2020, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 155, § 4o, II; 171; 180; e 288,
todos do Código Penal (e-STJ fl. 81).
Documento eletrônico VDA54112408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:26
Código de Controle do Documento: 9b9fdfaf-37dc-4312-a4cd-09bd22361182

A defesa impetrou
perante o Tribunal de Justiça do Estado de
habeas corpus
São Paulo, o qual foi parcialmente concedido para revogar medidas cautelares diversas
da prisão, sem trancamento do inquérito. A ordem, entretanto, foi denegada (e-STJ fls.
).
18/26
Na sequência, impetrou-se
perante esta Corte, reiterando
habeas corpus
excesso de prazo nas investigações e pleiteando o trancamento do inquérito policial (e-
STJ fls.
).
2/16
O
não foi conhecido pela ora decisão agravada (e-STJ fls.
), que
writ
81/87
fixou, de ofício, o prazo de 90 dias para conclusão das investigações, com eventual
oferecimento de denúncia.
Interposto o presente agravo regimental (e-STJ fls.
), o agravante
93/100
sustenta que, por se tratar de
utilizado como sucedâneo recursal, a
habeas corpus
concessão de ordem de ofício somente seria possível em hipóteses de flagrante
ilegalidade, o que não se verifica. Aduz ausência de base constitucional e legal para a
imposição do prazo de 90 dias, além de falta de razoabilidade, por ter sido fixado sem
consideração do estágio atual da investigação e apesar da sua complexidade.
Defende que as investigações vêm sendo realizadas de forma ininterrupta,
com diligências recentes ainda em andamento, inclusive oitivas no Estado do Rio de
Janeiro e de funcionários do Banco do Brasil, bem como quebras de sigilo e perícias
requisitadas e acompanhadas pelo Ministério Público. Afirma, por fim, leitura
equivocada do
o, LXXVIII, da Constituição Federal, que dispõe: a todos, no âmbito
art. 5
judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que
garantam a celeridade de sua tramitação.
Requer o conhecimento e provimento do agravo regimental, com a reforma da
decisão agravada, para manter o curso do inquérito policial até o oferecimento da
denúncia ou promoção de arquivamento pelo Ministério Público, ressalvada a ocorrência
de prescrição.
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A decisão agravada não conheceu do
por inadequação da via,
habeas corpus
mas, em homenagem à ampla defesa, examinou a insurgência para afastar o trancamento
do inquérito e, de ofício, fixou prazo de 90 dias para a conclusão das investigações, com
eventual oferecimento de denúncia (e-STJ fls.
).
81/87
Documento eletrônico VDA54112408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:26
Código de Controle do Documento: 9b9fdfaf-37dc-4312-a4cd-09bd22361182

O agravante sustenta que a concessão de ordem de ofício somente seria
possível diante de flagrante ilegalidade; afirma inexistir base constitucional e legal para a
imposição de prazo certo; aduz a complexidade das apurações e diligências recentes em
curso; e aponta leitura equivocada do
o, LXXVIII, da Constituição Federal (e-STJ
art. 5
fls.
).
94/99
Não procede a tese de que a concessão de providência de ofício, em sede de
habeas corpus, exigiria, sempre, demonstração de teratologia. A jurisprudência desta
Corte, sem desconstituir a orientação de não admitir o
como sucedâneo recursal,
writ
admite, excepcionalmente, a intervenção de ofício para ajustar o andamento do feito à
razoabilidade, quando o decurso do tempo indica a iminência de constrangimento ilegal,
como feito na decisão agravada, ao apenas estabelecer prazo prudencial para conclusão
de investigações cujo prolongamento já foi reconhecido pelas instâncias ordinárias, sem
inércia estatal (e-STJ fls.
).
83/84
A propósito, “a figura do
de ofício é corolário da garantia da
habeas corpus
liberdade de locomoção e pode ser exercida para determinar a adoção de medidas
saneadoras quando o contexto revela, de forma objetiva, risco à duração razoável do
processo, sem que isso importe substituição indevida do recurso cabível” (AgRg no RHC
n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
169.438/CE,
22/2/2023;
HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
444.293/DF,
13/12/2019;
AgRg no RHC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
145.515/PE,
.
3/5/2022)
Ademais, “a concessão de
de ofício não pode ser utilizada
habeas corpus
como forma de burlar os requisitos do recurso próprio, devendo partir da iniciativa do
órgão julgador quando detectada ilegalidade flagrante” (EDcl no AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
AREsp n. 2.608.923/SP,
. No caso, não houve burla; houve atuação ex officio do órgão julgador,
3/12/2024)
justamente nos estreitos limites reconhecidos pela jurisprudência.
A alegação de ausência de base constitucional e legal para a fixação do prazo
não se sustenta. A decisão agravada harmonizou a garantia da duração razoável do
processo, inscrita no
o, LXXVIII, da Constituição, com a proteção do devido
art. 5
processo legal, do contraditório e da ampla defesa, ressaltando que o reconhecimento de
excesso de prazo não decorre de critério aritmético, mas de juízo de razoabilidade e
proporcionalidade, à luz das peculiaridades do caso (e-STJ fl. 83).
O entendimento desta Corte e do Supremo Tribunal é firme no sentido de que,
estando o investigado solto e comprovada a complexidade das diligências, o prazo do
inquérito é impróprio e pode ser prorrogado; contudo, é possível a fixação de prazo para
Documento eletrônico VDA54112408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:26
Código de Controle do Documento: 9b9fdfaf-37dc-4312-a4cd-09bd22361182

evitar prolongamento indefinido, sem prejuízo da continuidade da persecução, quando o
lapso já sinaliza aproximação da fronteira da razoabilidade (AgRg no RHC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
169.438/CE,
22/2/2023;
HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
.
444.293/DF,
13/12/2019)
Foi exatamente essa a providência adotada, sem vedar o prosseguimento das apurações e
sem determinar trancamento (e-STJ fls.
).
83/87
O agravante invoca, ainda, a complexidade investigativa e a efetiva realização
de diligências, como oitivas em outro Estado, requisições de quebras de sigilo e perícias,
tudo acompanhado pelo Ministério Público, para justificar a continuidade sem baliza
temporal (e-STJ fls.
).
97/98
Esses elementos, todavia, já foram sopesados na decisão agravada, que
registrou a inexistência de inércia e a própria complexidade do caso, motivo pelo qual
afastou o trancamento do inquérito (e-STJ fls.
). A fixação de prazo, nessa moldura,
83/84
não invalida as diligências em curso, não desautoriza prorrogações justificadas nem cria
obstáculo artificial à atuação estatal; antes, confere parâmetro mínimo de razoabilidade,
compatível com a garantia constitucional da duração razoável do processo e com os
julgados desta Casa sobre a matéria.
Não prospera, por fim, o argumento de que a estipulação de prazo de 90 dias
seria “despida de razoabilidade” ou conduziria “simplesmente ao trancamento” em caso
de descumprimento (e-STJ fls.
).
97/99
A decisão agravada não condicionou a continuidade do inquérito à
observância de prazo peremptório, nem determinou qualquer trancamento automático;
apenas assinalou marco temporal para conclusão, com eventual oferecimento de
denúncia, prevenindo o perecimento de esforços investigativos e o surgimento de
constrangimento ilegal superveniente pelo excesso de prazo (e-STJ fls.
).
85/87
A medida é compatível com julgados que, em hipóteses semelhantes, fixaram
prazos para conclusão do inquérito ou para manifestação ministerial, justamente para
resguardar a razoabilidade da persecução (AgRg no RHC n.
relator Ministro
169.438/CE,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
AgRg no RHC n.
22/2/2023;
145.515/PE,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
.
3/5/2022)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54112408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:26
Código de Controle do Documento: 9b9fdfaf-37dc-4312-a4cd-09bd22361182

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0423274-2
HC 1.047.960 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15220391420208260228 22132138420258260000
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: CAMILA MARTINS SANTOS MENDES
ADVOGADA
: CAMILA MARTINS SANTOS MENDES - MG226042
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: IVAN DE MACEDO COENTRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Investigação Penal - Trancamento
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: IVAN DE MACEDO COENTRO
ADVOGADA
: CAMILA MARTINS SANTOS MENDES - MG226042
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260548521225401:221@
2025/0423274-2 - HC 1047960 Petição : 2026/0006731-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:17:00
Código de Controle do Documento: 7F630631-DBFA-4314-A4E2-D49749C47336